Tribunal: STF
Processo: Rcl 86657
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    Em despacho (e-doc. 8), determinei a intimação da reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse ao recolhimento das custas processuais, ou, alternativamente, requeresse o benefício da justiça gratuita, mediante comprovação da alegada hipossuficiência econômica, bem como juntasse a procuração outorgada ao advogado, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.



    Embora tenha sido apresentada a procuração, constato que não houve a comprovação do recolhimento das custas, tampouco foi formulado pedido de gratuidade da justiça acompanhado da documentação necessária, razão pela qual verifico o descumprimento da determinação anteriormente exarada.



    Diante disso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).



    Sem condenação em honorários diante da ausência de angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente